Tribunal: TJDFT
Processo: 0701704-13.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701704-13.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CLAUDIO JOSE DOS SANTOS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, JOSIMERE LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS DESPACHO Intime-se o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, para ciência/manifestação, da apelação interposta. Após, retornem os autos conclusos, para julgamento. Brasília/DF, 16 de abril de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora